Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-55.2021.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800114-55.2021.8.14.0081

APELANTE: DANYELLO WALLACE SANTOS SOARES, TIAGO AUGUSTO CHAGAS DA SILVEIRA

ADVOGADO DATIVO: ILCA MORAES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, §2º, II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e seis de setembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta
DANYELLO WALLACE SANTOS SOARES E TIAGO AUGUSTO CHAGAS DA SILVEIRA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru /PA,
que os condenou à
pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Consta na denúncia que, em 15 de março de 2021, por volta de 11:15h, na Travessa Alirio Marques, bairro centro, neste município, utilizando arma de fogo, os denunciados TIAGO AUGUSTO CHAGAS DA SILVEIRA, vulgo “JHULIOS” e DANYELLO WALLACE SANTOS SOARES, vulgo “PERNINHA, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça contra a vítima EDSON CRUZ COSTA, uma motocicleta Honda Biz.

Segue narrando que, no local, data e hora acima citados, a vítima havia emprestado a motocicleta para comprar remédio para uma vizinha, quando, ao dobrar a esquina de sua casa foi surpreendido por um indivíduo que caminhava pela rua e lhe apontou uma arma exigindo que entregasse a motocicleta dizendo: “entrega a moto que não vou fazer nada contigo; vai buscar sua moto na praça na entrada da cidade” (textuais).

A vítima entregou a motocicleta ao assaltante que a pilotou por alguns metros e parou, instante em que outro individuo subiu na motocicleta e assumiu a direção e disse a vítima: “só vamos fazer uma fuga, vá buscar a moto lá em cima”.

Na delegacia, a vítima descreveu exatamente os dois assaltantes e reconheceu sem dúvidas, através de fotografias os ora recorrentes TIAGO AUGUSTO CHAGAS DA SILVEIRA, vulgo “JHULIOS” e DANYELLO WALLACE SANTOS SOARES, vulgo “PERNINHA, como sendo os autores do roubo.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, os recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam a absolvição pela ausência de provas da autoria delitiva e, de forma subsidiária, postulam pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, os recorrentes, inicialmente, pleiteiam a absolvição por ausência de provas.

Não devem prosperar as razões recursais dos ora apelantes.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, pelo auto de apreensão e apresentação de objeto, auto de entrega e pelos depoimentos acostados nos autos, em especial, o efetuado pela vítima, apontando os ora apelantes como autores do delito, em suas declarações.

A vítima EDSON DA CRUZ COSTA declarou, em juízo, que:

“a vizinha do depoente pediu a ele para comparar algumas coisas; que lhe emprestou a moto para comparar essas coisas; que o depoente comprou papel higiênico e mais algumas coisinhas; que ao retornar das compras, foi abordado pelos acusados; que os acusados mostraram uma arma ao depoente e pediram a moto; que o depoente entregou a moto; que os acusados disseram ao depoente ‘pode ir, não faremos nada contigo, depois vai pegar a moto na praça do bairro novo’; que os fatos ocorreram no bairro Centro em Bujaru, por volta de 11h45min; que o depoente estava sozinho; que não identificou muito bem os acusados, porque estes mandaram o depoente olhar para o lado; que fez o reconhecimento por fotografia dos acusados; que reconheceu o acusado que lhe mostrou a arma, porque este anda meio cocho; que não sabe o nome dos acusados; que os acusados estavam de boné; que quem estava com a arma tinha um problema na perna; que não identificou direito o acusado; que a moto foi recuperada após alguns dias; que os acusados disseram ao depoente para pegar a moto e fazer um ‘corre’ e o depoente deveria pegar a moto no bairro novo; que os acusados disseram ao depoente para não ‘dar parte’ na delegacia; que nunca havia visto os assaltantes”.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. (...). (Acórdão 1352546, 00053300820208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas e os abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.010647- 8/001, Relator (a): Des. (a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de roubo.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, o MM. Magistrado fixou aos recorrentes a
pena base
,
nos seguintes termos:

“4. DOSIMETRIA – TIAGO AUGUSTO CHAGAS DA SILVEIRA

4.1. ROUBO - ART. 157 – PENA, RECLUSÃO, DE QUATRO A DEZ ANOS E MULTA.

Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB):

a) CULPABILIDADE: a culpabilidade é expressa pela reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa. No presente caso a culpabilidade é normal à espécie delituosa;

b) ANTECEDENTES CRIMINAIS: o réu ostenta antecedentes criminais, visto que possui sentenças condenatórias, com trânsito em julgado, por crimes praticados anteriormente aos atos aqui julgados, conforme certidão de antecedentes – ID nº. 27142330 - Pág.1/2, motivo pelo qual deve ser valorada negativamente.

c) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Devem ser analisadas sob a ótica do conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, bem como pela conjugação de elementos hereditários. No caso, inexistem elementos capazes de influir negativamente nesse aspecto, não sendo razoável que tal circunstância judicial lhe seja sopesada desfavoravelmente.

d) MOTIVOS DO CRIME: No caso, se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, os quais já são punidos pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, inaptos, portanto, a alterar os parâmetros da pena-base.

e) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: São os elementos incidentais não participantes da estrutura do tipo. Não implicam valoração negativa, posto que normais à espécie delituosa;

f) CONSEQUÊNCIAS DO DELITO: No presente caso, tal circunstância deve ser valorada positivamente, tendo em vista que a vítima conseguiu recuperar o bem subtraído;

g) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito;

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual, diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, antecedentes criminais, consolidado o Superior Tribunal de Justiça, entendo pela exasperação na razão de 1/8

para cada circunstância e FIXO A PENA-BASE em 4 ANOS E 6 MESES DE RECLUSAO E 11 DIAS-MULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60 do Código Penal.

Considerando a confissão, ainda que parcial, realizada pelo acusado e que possuía, à época do crime, 20 anos, reconheço as atenuantes prevista no art. 65, I e III, “d”, do CPB para reduzir a pena na razão de 1/6 para cada circunstância, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) e fixar a pena intermediária em 3 anos de reclusão e 11 dias multa. Contudo, face ao disposto na Súmula 231 do STJ, que veda a incidência da circunstância atenuante quando conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, fixo a PENA INTERMEDIÁRIA EM 4 ANOS DE RECLUSAO E 10 DIAS MULTA.

5. DOSIMETRIA – DANYELLO WALLACE SANTOS SOARES, vulgo “PERNINHA”

5.1. ROUBO - ART. 157 – PENA, RECLUSÃO, DE QUATRO A DEZ ANOS E MULTA.

Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB):

a) CULPABILIDADE: a culpabilidade é expressa pela reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa. No presente caso a culpabilidade é normal à espécie delituosa;

b) ANTECEDENTES CRIMINAIS: o réu ostenta antecedentes criminais, visto que possui sentenças condenatórias, com trânsito em julgado, por crimes praticados anteriormente aos atos aqui julgados, conforme certidão de antecedentes – ID nº. 27142329 - Pág. 1/2, motivo pelo qual deve ser valorada negativamente.

c) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Devem ser analisadas sob a ótica do conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, bem como pela conjugação de elementos hereditários. No caso, inexistem elementos capazes de influir negativamente nesse aspecto, não sendo razoável que tal circunstância judicial lhe seja sopesada desfavoravelmente.

d) MOTIVOS DO CRIME: No caso, se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, os quais já são punidos pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, inaptos, portanto, a alterar os parâmetros da pena-base.

e) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: São os elementos incidentais não participantes da estrutura do tipo. Não implicam valoração negativa, posto que normais à espécie delituosa;

f) CONSEQUÊNCIAS DO DELITO: No presente caso, tal circunstância deve ser valorada positivamente, tendo em vista que a vítima conseguiu recuperar o bem subtraído;

g) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito;

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstância judicial valorada de forma negativa a
culpabilidade e antecedentes criminais
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de roubo qualificado, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para os apelantes
DANYELLO WALLACE SANTOS SOARES E TIAGO AUGUSTO CHAGAS DA SILVEIRA
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 27/09/2022